Tribunal: STF
Processo: Pet 11548
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE EXAMINOU O AGRAVO REGIMENTAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que na petição de agravo regimental, a parte, sob pena de não conhecimento do recurso, deve impugnar todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar.



2. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



3. Agravo Regimental a que se nega provimento.